Tribunal: TCU
Processo: 008.940/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 459/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com a proposta emitida pela unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em negar a solicitação de dilação de prazo apresentada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para atendimento da determinação contida no item 1.9 do Acórdão 13060/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.940/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. ordenar à SecexAgroAmbiental que, ao dar prosseguimento ao monitoramento da deliberação, verifique se as informações apresentadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por meio dos documentos à peça 26 são suficientes para considerar cumprida a determinação do item 1.9 do Acórdão 13060/2020-TCU-Primeira Câmara ; 1.6.2. informar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.